Tribunal: STF
Processo: Rcl 4052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - NÃO CABIMENTO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTES DE JULGAMENTOS PROFERIDOS EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AOS ACÓRDÃOS-PARADIGMA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELAS EXAMINADAS NOS JULGAMENTOS INVOCADOS COMO PARÂMETROS DE CONFRONTO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.